Tribunal: TJES
Processo: 5008046-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008046-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ANTONIO GUILHERME DOS REIS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
SEGURO GARANTIA REJEITADO –
P
REVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDO COFAVI – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR
FALTA
DE PROVA ATUARIAL – INOCORRÊNCIA
DE MÁCULA
– BLOQUEIO VIA BACENJUD – ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA –
VINCULAÇÃO DOS EXEQUENTES AO
FUNDO
PBD/CNPB 1975.0002-18 –
EXECUÇÃO PROVISÓRIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PENDÊNCIA DO AGRAVO DO ART. 942 DO CPC/2015 – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR SEM
QUE O CREDOR PRESTE CAUÇÃO
–
CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE –
RUBRICA ‘HONORÁRIOS CONTRATUAIS’ – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO –

TORNADA SEM EFEITO A DECISÃO QUE ATRIBUIU PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
A teor da jurisprudência hodierna do colendo Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apesar de admitida na lei processual civil (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do executado, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil.

2)
Se a execução deve se desenvolver em benefício e no interesse do credor (CPC/2015, art. 797), a substituição da penhora por seguro garantia não pode ser imposta ao credor, cabendo ao juiz autorizá-la somente quando verificar, casuisticamente, circunstância favorável ao credor, que justifique a substituição postulada pelo devedor.

3
) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o que outrora havia decidido (REsp nº 1.248.975/ES), no sentido de que a agravante deve responder pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996.

4
)
Ao julgar a Reclamação 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

5
)
Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa.

6
)
Até o ano de 2000 a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.00002-18 – criado em 1975 e que tiveram novos ingressos cessados em 01/12/2000 – com a incorporação da FEMCO à Caixa dos Empregados da USIMINAS em 29/05/2012, formando a Previdência Usiminas. Do que se observa dos autos eletrônicos, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, daí porque a importância devida ao agravado deverá ser deduzida de tal plano de benefícios.

7
)
Ainda que se entenda que a ausência de trânsito em julgado possibilitaria o levantamento, tão somente, de valores tidos por incontroversos, exceto se ofertada caução suficiente e idônea, não podemos olvidar que o art. 521 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que a caução pode ser dispensada, a exemplo das previstas nos seus incisos I e III.

8
)
Se permitida a dispensa de caução para levantamento de quantia bloqueada em se tratando de verba de natureza alimentar, conforme se dá no caso concreto, assim como na pendência do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, tem razão a parte recorrida ao sustentar a dispensabilidade da caução, para fins de levantamento do valor depositado, por ter sido desprovido pela Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça o AgInt no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1.321.258/ES interposto pela agravante, além de ter sido recentemente inadmitido seu recurso extraordinário.

9
)
Em relação aos cálculos elaborados, o pedido de reconsideração formulado pelo agravado dirimiu a dúvida relacionada à rubrica “Honorários Contratuais”, ao ser esclarecido que não constitui acréscimo ao valor devido aos exequentes, e sim, fração a ser destacada do crédito a que fazem jus, a título de verba honorária, nos termos do § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94.

10
)
Agravo de Instrumento desprovido. Pedido de reconsideração prejudicado. Decisão que atribuiu parcial efeito suspensivo ao recurso tornada sem efeito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Previdência Usiminas
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (Id 5543593) que, na “
ação de cobrança
” ajuizada por
Antônio Guilherme dos Reis
, rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença e, ato contínuo, determinou que se proceda ao bloqueio, via SISBAJUD, da quantia cobrada pelo exequente (R$ 942.727,27).

Em suas razões recursais (Id 5543225), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
foi indeferida a sua oferta de seguro garantia judicial, embora haja jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a sua larga aceitação para fins de garantia do juízo da execução;
(ii)
o Fundo PAB/CNPB 1975.0002-18, outrora administrado pela FEMCO, atual Previdência Usiminas, era composto por duas submassas, distintas e contabilmente segregadas, uma para os aportes da COSIPA e outra para os aportes da COFAVI, sendo que só uma delas, da COFAVI, está exaurida;
(
i
i
i)
é irrelevante saber se houve a liquidação do Fundo, porquanto importa saber o destino das submassas;
(
i
v
)
inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/ COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderiam ser pagos por meio das reservas componentes do Fundo COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos por ela geridos;
(
v
)
há decisões recentes do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que seja preservada a submassa da COSIPA, com isso reconhecendo aos ex-funcionários da COFAVI, unicamente, direito ao crédito habilitado na falência desta;
(
v
i
)
não tendo a COFAVI efetuado o pagamento do valor necessário para dar cobertura aos benefícios com direito já acumulado, não há direito à cobertura por aqueles participantes e assistidos que já estavam em gozo de benefícios quando da retirada;
(
v
i
i
)
há demonstração contábil do exaurimento do fundo COFAVI, o que ocorreu por não terem sido recebidos aportes da patrocinadora COFAVI e por seus recursos serem utilizados para restituir contribuições e pagar suplementações a outros participantes;
(
vi
i
i)

não foi analisada a questão atinente à existência de duas submassas e nem deferiu prova pericial a fim de que haja demonstração contábil do exaurimento da submassa COFAVI;
(
i
x
)
a decisão viola o título executivo e a coisa julgada, conforme o disposto nos arts. 489, §3º, 503, 505, 506 e 507 do Código de Processo Civil;
(x)
o excesso de execução arguido na impugnação não foi analisado no Juízo de 1º grau; e
(
x
i
)
é fundado o receio de sofrer lesão grave e de difícil reparação, a ensejar a suspensão dos efeitos oriundos da decisão agravada por ter sido determinado o bloqueio, via SISBAJUD, de elevada quantia (R$ 942.727,27).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Quanto à pretendida substituição da penhora pelo
seguro garantia
ofertado pela agravante, reafirmo o posicionamento que venho adotando em casuísticas idênticas em prol da manutenção da decisão interlocutória hostilizada.

Embora não desconheça que a Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, por
maioria de votos
, vem se posicionando no sentido de que “
Em que pese a lei se referir a 'substituição', que pressupõe a anterior penhora de outro bem,
o seguro-
g
arantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro
, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora,
não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida
” (REsp nº 1.838.837/SP, relª Minª Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/05/2020, DJe 21/5/2020 – destaquei), considero que tal entendimento não reflete a posição preponderante naquela Corte Superior, notadamente nas hipóteses em que se pretende a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial ou fiança bancária,
por prevalecer
linha que prestigia a satisfação do credor
.

Confira-se:

“(...) 2. Segundo a jurisprudência do STJ,
admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais
,
em que seja necessário evitar dano grave ao devedor
,
sem causar prejuízo ao exequente
, situação não demonstrada no caso dos autos. Incidência da Súmula 83 do STJ (...)”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.824.006/PE, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/06/2022, DJe 29/06/2022)

“(...) 1. O atual entendimento desta Corte Superior é no sentido de que,
uma vez realizada a penhora em dinheiro, a substituição por seguro-garantia só é admitida em situação excepcional, para evitar grave dano ao devedor, desde que não prejudique o exequente
. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça à espécie (...)”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.002.679/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23/05/2022, DJe 25/05/2022)

Como se vê, a teor da jurisprudência hodierna do colendo Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apesar de admitida na lei processual civil (CPC/2015, art. 835, § 2º),
não constitui
direito absoluto do executado
, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil.

Ainda que a executada tenha comprovado que o seguro garantia atende a todos os requisitos, inclusive, de exceder 30% do valor originalmente executado, descabe falar que se equipara a dinheiro em espécie ou depósito, o qual está em primeiro lugar na ordem legal de preferência da penhora e, em última análise, não é razoável censurar a recusa do credor quanto instado a se manifestar sobre a pretendida substituição da penhora.

Vale dizer: se a execução deve se desenvolver em benefício e no interesse do credor (CPC/2015, art. 797), a substituição da penhora por seguro garantia não pode ser imposta ao credor, cabendo ao juiz autorizá-la somente quando verificar, casuisticamente, circunstância favorável ao credor, que justifique a substituição postulada pelo devedor.

Conforme já dito, é o posicionamento que venho adotando em casuísticas da mesma natureza, que envolvem a relação jurídica entre os credores da aposentadoria suplementar e a agravante Previdência Usiminas, a exemplo do verificado no
agravo de instrumento
nº

500
5520-85
.
20
2
2
.8.08.00
00
, que foi julgado nesse sentido pelo Órgão Fracionário a que me vinculo, sendo salutar a uniformização do entendimento (CPC/2015, art. 926).

Em relação ao argumento de que seria irrelevante saber se houve ou não a liquidação do fundo COFAVI, o qual estaria exaurido, rememoro que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.248.975/ES, assentou que “
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada
dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI,
a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS,

é responsável pelo pagamento
, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI
” (destaquei) e fosse observada “
a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
”.

Ao julgar a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas,
por
não ter
promovido sua liquidação extrajudicial
, em que pese a alegação da ora agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

Na sequência, descabe a tese recursal de que teria ocorrido cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que, tendo sido determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos “
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI
”, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial para comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001
1
, o que importa, a princípio, na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa.

Também rechaço a tese recursal de que o juiz adotou premissa equivocada ao determinar bloqueios e liberação de valores pertencentes ao Fundo PBD/CNPB 1975.00002-18, cujo saldo pertenceria exclusivamente à submassa da COSIPA, atual USIMINAS.

Numa breve retrospectiva, até o ano de 2000 a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.00002-18 – criado em 1975 e que tiveram novos ingressos cessados em 01/12/2000 – com a incorporação da FEMCO à Caixa dos Empregados da USIMINAS em 29/05/2012, formando a Previdência Usiminas.

Como o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, a execução não poderá atingir os demais fundos administrados pela agravante, o que foi observado na decisão agravada ao ser determinado que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18 (Id 1008851, p. 7).

Rememoro não ser possível a reapreciação de questões já decididas pelas instâncias superiores (CPC/2015, art. 507) e, em relação à matéria, restou estabelecido, por decisão transitada em julgado, que a responsabilidade da agravante Previdência Usiminas se daria
até
a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam
, a saber, o PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

Em reforço, rememoro que, recentemente, houve manifestação do Órgão Plenário deste egrégio Tribunal sobre a matéria, em sede de
incidente de resolução de demandas repetitivas
:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PEDIDO DE INSTAURAÇÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REQUISITOS DO ART. 976 E SEGUINTES DO CPC AUSÊNCIA - FEDERAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (FEMCO) RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EX-EMPREGADOS DA COMPANHIA DE FERRO E AÇO DE VITÓRIA (COFAVI) CONFIGURADA RECONHECIMENTO EM PRECEDENTES DESTA CORTE TENTATIVA DE PROTELAÇÃO NA RESPONSABILIDADE DA FEMCO INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

1. Tendo em vista a ausência dos requisitos do art. 976 e seguintes do CPC, não há como admitir o presente IRDE.

2. Esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI.

3. Em ementa exarada pela Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal (AP 0003026-71.2019.8.08.0024), por sua redação, pode induzir ao entendimento equivocado de que não houve reconhecimento da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, o que resta devidamente afastado quando da leitura da íntegra do acórdão.

4.
Inexistindo controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, admitir o presente IRDR, seria apenas corroborar com os anseios da FEMCO/ USIMINAS em protelar o pagamento da comple-mentação da aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI
, bem como violaria a duração razoável do processo, eis que estaríamos diante de reanálise de matéria pacificada
.

5. Incidente não admitido.”

(TJES, Tribunal Pleno, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 100190049153, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, julgado em 08/10/2020, DJe 04/11/2020)

E mais: verifico que aquela colenda Corte se pronunciou da seguinte forma, em 12/12/2022 (DJe de 14/12/2022) no bojo do
AgInt no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº
1.363.377/ES
– cujo agravado é o exequente/agravado
Antônio Guilherme dos Reis –
isto é, no processo de cognição do qual se origina a execução provisória em que proferida a decisão recorrida:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DA PATROCINADORA COFAVI. PAGAMENTO AOS QUE SE APOSENTARAM ANTES DA DENÚNCIA DO PLANO. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS CONFIGURADA.

1. Ação de cobrança de complementação de aposentadoria.

2. ‘A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES,
consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas
’ (EREsp 1.673.890/ES, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022).

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1.363.377/ES, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 12/12/2022, DJe 14/12/2022)

Como se observa, não se constata a alegada reviravolta no entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria em voga, à medida que vem chancelando o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça em desfavor da Previdência Usiminas.

No tocante ao bloqueio de valores via SISBAJUD e ao próprio valor a ser objeto de constrição, a ocasião enseja a revisão do entendimento por mim manifestado ao atribuir parcial eficácia suspensiva ao presente recurso (Id 5672307). Explico.

Inicialmente, ao receber o recurso e analisá-lo superficialmente, atendo-me ao pedido de que lhe fosse atribuída eficácia suspensiva, fui acometida por dúvida quanto a
provisoriedade
ou não da execução e quanto a correção dos
cálculos
elaborados pela parte credora, porquanto deles constam rubrica intitulada “Honorários Contratuais”, daí porque atribuí parcial efeito suspensivo ao presente recurso para que fosse obstado o levantamento do montante bloqueado, salvo se o agravado

demonstrasse ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória e, via reflexa, que a execução deflagrada é definitiva, bem como prestasse caução, exceto se pretendido o levantamento do valor incontroverso.

Entretanto, após melhor examinar os autos eletrônicos, a conclusão por mim alcançada é de que o presente recurso deve ser integralmente
desprovido
e, via reflexa, deve ser tornada sem efeito a decisão por mim proferida inicialmente. Vejamos.

Assim dispõe o art. 520, IV, do Código de Processo Civil:

Art. 520
. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...)

IV
-
o levantamento de depósito em dinheiro
e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado,
dependem de caução suficiente e idônea
, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Dessa forma, ainda que se entenda que a ausência de trânsito em julgado possibilitaria o levantamento, tão somente, de valores tidos por
incontroversos
, exceto se ofertada caução suficiente e idônea, não podemos olvidar que o art. 521 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que a caução pode ser dispensada, a exemplo das previstas nos seus incisos I e III:

Art. 521
. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I
- o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II – omissis

III
– pender o agravo do art. 1.042.

Portanto, se permitida a
dispensa de caução
para levantamento de quantia bloqueada em se tratando de verba de natureza alimentar, conforme se dá no caso concreto, assim como na pendência do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, tem razão a parte recorrida ao sustentar a dispensabilidade da caução, para fins de levantamento do valor depositado, por ter sido
desprovido
pela Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça o
AgInt no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1.3
63.377
/ES
interposto pela agravante, além de ter sido
inadmitido

seu
recurso extraordinário
, no dia 29/05/2023, como se observa do andamento processual por mim consultado.

Logo, inexiste óbice ao levantamento pelo agravado – sem a necessidade de ser prestada caução – do valor que lhe é devido.

Em relação aos
cálculo
s
elaborados, o “pedido de reconsideração” formulado pelo agravado (Id 5713757), tendo por alvo a decisão que atribuiu parcial efeito suspensivo ao presente recurso, dirimiu minha dúvida quanto à rubrica “Honorários Contratuais”, ao ser esclarecido que não constitui acréscimo ao valor devido aos exequentes, e sim, fração a ser destacada do crédito a que fazem jus, a título de verba honorária, nos termos do § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94.

Com tais considerações,
nego
provimento ao agravo de instrumento
e, via reflexa, torno sem efeito a decisão pela qual atribuí parcial eficácia suspensiva ao presente recurso (Id 5284738) e restando prejudicado o “pedido de reconsideração” formulado pelo agravado (Id 5713757).

É como voto
.

________________________________

1
Art. 48
. A liquidação extrajudicial será decretada quando reconhecida a inviabilidade de recuperação da entidade de previdência complementar ou pela ausência de condição para seu funcionamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5008046-88.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVAD
O
:
ANTÔNIO GUILHERME DOS REIS

RELATORA: DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO DE VISTA

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a r. decisão com cópia no ID 5543593, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o bloqueio do valor da cobrança via SISBAJUD.

Na sessão pretérita a E. Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, após exame minucioso dos autos, negou provimento ao recurso, tendo sido acompanhada pelo E. Des. FÁBIO BRASIL NERY.

A matéria versada nos autos é de conhecimento deste E. TJES e desta Corte, ante a multiplicidade de recursos que impugnam a mesma matéria.

Tenho firme compreensão no sentido de que a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento do valor relativo a complementação de aposentadoria que é objeto do recurso.

De igual modo, manifesto-me no sentido de ser adequado a determinação de bloqueio dos valores e a impossibilidade de substituição do bloqueio pelo seguro-garantia no caso concreto.

Com efeito, sem maiores delongas e considerando que o voto da E. Relatora exauriu a matéria,
ACOMPANHO
Sua Excelência e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.